Tribunal: TJBA
Processo: 0377757-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0377757-28.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WASHINGTON SANTANA ARAÚJO Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso presente, o Recorrente foi acusado de, no dia 19 de julho de 2002, às 21h30, no bairro Campinas de Pirajá, localizado no município de Salvador/BA, ter efetuado disparos de arma de fogo em face das vítimas Carlos Augusto da Silva, Carlos Antônio Costa Arnaoutte, Jailson Almeida Santos, Mário Rivelino Sousa Santos, Marivaldo Paim dos Santos e Edeilson Rodrigues dos Santos, ceifando a vida das duas primeiras e causando lesões corporais às demais, as quais somente não foram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 2. Dessa forma, fora pronunciado como incurso nos delitos elencados no art. 121, §2º, inciso I e IV (por duas vezes) e no art. 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (por quatro vezes). 3. A sentença de pronúncia é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, em conformidade com o quanto determinado no art. 413, do Código de Processo Penal. 4. A tese de absolvição e/ou impronúncia não encontra lastro probatório inconteste. Destarte, malgrado a tese de defesa, os elementos necessários para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade e os indícios de autoria delitiva. 5. Havendo versões antagônicas entre as teses contrapostas, estas devem ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisar a tese de ausência de autoria sustentada pela defesa, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista que é da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade do acusado, prevalecendo, neste momento, o princípio in dubio pro societate. 6. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0377757-28.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Recorrente Washington Santana Araújo e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .